Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728274-97.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS LEAO AGRAVADOS: CARMOZITA BARROS BANDEIRA e outro(s) D E C I S Ã O 1. O agravante insurge-se contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, ante a preclusão da matéria, indeferiu o pedido para que o perito nomeado – engenheiro mecânico, em 23/07/19, apresente o currículo, com comprovação de especialização. Alega, em suma, inexistência de preclusão, pois o currículo jamais foi apresentado, estando em desacordo com o disposto no CPC 465, § 2o, II. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI, porquanto, além do nome do perito nomeado não constar do Cadastro Único de Peritos Judiciais do TJDFT, o trabalho a ser realizado requer especialista com razoável conhecimento técnico. 2. A nomeação do perito – CPC 465 – ocorreu em 18/07/19, contra a qual não foi interposto recurso. Assim, ocorrida a preclusão, o presente recurso não pode ser admitido. Atente-se para a jurisprudência do STJ sobre a matéria: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (4a Turma, AgRg no AREsp 208414, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2017) EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. MOMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DA QUALIDADE TÉCNICO/CIENTÍFICA DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 424, I). OMISSÕES RELEVANTES NO JULGADO (CPC, ART. 535). OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a prova dos fatos debatidos na lide depender de conhecimento técnico ou científico o juiz será necessariamente assistido por um ou mais peritos, ou seja, profissionais de nível universitário, dotados de especialidade na matéria sobre a qual deverão opinar, realizando exame, vistoria ou avaliação, na condição de auxiliares do juízo (CPC, arts. 145, 420, caput, e 431-B), ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas nos arts. 420, parágrafo único, e 427 do CPC. 2. Não estando a matéria suficientemente esclarecida após a apresentação do laudo pericial, poderão as partes formular quesitos suplementares ou nova perícia poderá ser realizada, tendo por objeto os mesmos fatos, com vistas à correção de omissões ou equívocos constatados na primeira perícia (CPC, arts. 437 e 438). Essa segunda perícia não substitui a primeira, pois serão ambas livremente apreciadas pelo julgador, mesmo porque este não fica adstrito ao resultado dos laudos periciais (CPC, arts. 436 e 439). 3. As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC, arts. 138, III, § 1o, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; e b) deficiência formal de titulação acadêmica, a revelar ser possuidor de currículo profissional insuficiente para opinar sobre a matéria em debate. Nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão. 4. Além das hipóteses destacadas, deve-se atentar que a norma do art. 424, I, do CPC estabelece hipótese abrangente de substituição do perito quando "carecer de conhecimento técnico ou científico", o que significa que a substituição poderá se dar não só por discussão quanto à qualificação técnica, formal, do perito, como acima já referido, mas também por deficiente desempenho constatado nos trabalhos periciais que apresenta ao julgador. 5. Nessa última hipótese, que diz respeito à dinâmica dos trabalhos periciais, somente após o exercício do mister pelo técnico nomeado é que poderá a parte prejudicada apresentar impugnação, na primeira oportunidade que falar nos autos. Trata-se de impugnação da qualidade técnica ou científica dos trabalhos apresentados pelo perito, e não da qualificação formal desse profissional. Por isso mesmo, somente no decorrer da colheita da prova pericial é que pode ser arguida a questão. 6. No caso dos autos, tem o processo uma complexa e desafiante dilação probatória, pois os litigantes trazem à Justiça o dever de declarar qual das partes ocasionou o atraso na entrega de uma plataforma petrolífera e, com isso, deu causa ao considerável aumento do valor final da empreitada, que excedeu sobremaneira o orçamento inicial. 7. Assim, a oportuna impugnação dos trabalhos do perito deve ser avaliada pelo julgador, pois não está sujeita àquela preclusão operada após a nomeação do expert não recusada pelas partes. Ao decidir, o juiz poderá substituir o perito ou, dada a complexidade da causa, mandar realizar uma nova perícia, como dispõem os arts. 431-B e 437 a 439 do CPC. 8. Constatando-se violação ao art. 535, II, do CPC, por omissões acerca de questões nevrálgicas para a completa prestação jurisdicional, deve-se anular o v. acórdão recorrido para que, novamente, sejam julgados os embargos de declaração, sanando-se as omissões existentes e relevantes. 9. Recurso especial parcialmente provido. (4a Turma, REsp 1175317, Rel. Min. Raul Araújo, 2014) Destarte, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 17/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR